Tribunal: TJSP
Processo: 1039636-10.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. JUROS ABUSIVOS. DANO MORAL.
Revisional de contrato cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Alegação de superendividamento. Contratos de empréstimo consignado e de empréstimo pessoal firmados com instituição financeira. Pedido subsidiário de revisão das taxas de juros.
Sentença de improcedência. Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. JUROS ABUSIVOS. DANO MORAL.
Revisional de contrato cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Alegação de superendividamento. Contratos de empréstimo consignado e de empréstimo pessoal firmados com instituição financeira. Pedido subsidiário de revisão das taxas de juros.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Alegação de superendividamento afastada. Descontos realizados em folha de pagamento limitados ao percentual legalmente permitido. Operações consignadas não excedente ao teto de 35% da renda mensal, nos termos da Lei no 10.820/2003.
Contratos de empréstimo pessoal com débito em conta corrente não submetidos às mesmas restrições, conforme orientação firmada no REsp 1.863.973/SP (Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça). Inviabilidade de aplicação analógica das normas sobre margem consignável. Inexistência de ofensa ao mínimo existencial.
Revisão das taxas de juros. Admissibilidade excepcional, nos termos do Tema 27 do STJ. Impugnações genéricas, sem qualquer parâmetro técnico ou elemento objetivo que evidencie abusividade ou desequilíbrio contratual. Condições livremente pactuadas e observância ao princípio pacta sunt servanda. Contratos formalizados de forma válida, com cláusulas claras e de fácil compreensão. Inexistência de vício de consentimento ou demonstração de situação de comprometimento excessivo da renda mensal.
Juros capitalizados. Possibilidade reconhecida, uma vez pactuada, nos termos da súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.
Dano moral prejudicado em razão da improcedência dos pedidos.
Improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados em sede recursal.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.